Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701478-30.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MANOEL CORREIA DA CRUZ DECISÃO Agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão que converteu a obrigação em perdas e danos. Afirma o agravante, em suma, que não há comprovação de qualquer dano à parte pela desativação do seu perfil. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação de perdas e danos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Diante do descumprimento da obrigação de fazer, o juiz prolatou decisão nos seguintes termos: “[...] Compulsando os autos, observo que a parte ré foi intimada para cumprir voluntariamente a obrigação de fazer (restabelecer a(s) conta(s) do autor vinculada(s) ao e-mail manoelcruz658@gmail.com, referente ao usuário "manoelcorreia73157", sob pena de incidência de multa (estabelecida no decisum em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00), contudo deixou transcorrer in albis o prazo, de modo que alternativa não resta senão a conversão da obrigação em perdas e danos, o que faço pelo VALOR máximo da multa, R$ 15.000,00. CONCEDO à parte ré o prazo de 03 dias para efetuar o pagamento, sob pena de penhora. Intime-se. Ocorrida a preclusão, DETERMINO, nos termos dos artigos 835, I c/c art. 854 ambos do CPC, a indisponibilidade de ativos financeiros da ré até o limite da dívida (R$ 15.000,00), devendo haver cancelamento do excesso, se o caso (art. 854, §1o do CPC). [...]” Irresignado, o executado interpôs o presente agravo. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Preparo recolhido (Id. 38538888) Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a sentença condenou o réu/agravante a restabelecer as contas do autor sob pena de incidência de multa estabelecida em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00, não descartada a possibilidade de majoração ou conversão da obrigação em perdas e danos (Id. 38538890 - Pág. 80). A sentença foi confirmada por esta Turma Recursal (Id. 38538891 - Pág. 67). Iniciado o cumprimento de sentença, o réu foi intimado a cumprir a obrigação, sob pena de incidência da multa imposta. O réu opôs embargos à execução que foram julgados improcedentes. No mesmo ato o magistrado advertiu o FACEBOOK sobre termo final para cumprimento voluntário da obrigação, qual seja 30/06/2022 (Id. 38538891 - Pág. 134). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados e o réu foi advertido de que se a obrigação não fosse cumprida, seria convertida em perdas e danos (Id. 38538891 - Pág. 147). Esgotado o prazo, o magistrado converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor máximo da multa estipulada, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Houve bloqueio nas contas do requerido, ora agravante na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Não consta outro valor bloqueado nos autos. O agravante questiona a conversão em perdas e danos bem como afirma que não restou demonstrado prejuízo. Dessa forma, a fim de evitar prejuízo ao agravante, necessário que o juízo a quo aguarde o julgamento do presente recurso antes de liberar o valor bloqueado. Portanto, atribuo efeito suspensivo ao presente recurso para que o juízo de origem aguarde a decisão final do presente recurso, antes de proceder à liberação de valores. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito